Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-47.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007074-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (EMBARGANTE), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (EMBARGANTE), J.C MOREIRA AGRICOLA - CNPJ: 13.409.009/0001-00 (EMBARGADO), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI (EMBARGANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O JULGADO EM SEU FAVOR – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.º, DO CPC – RECURSO REJEITADO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). No caso concreto, o Embargante para sustentar a existência de contradição no
decisum
alega que sua conclusão contraria os argumentos que foram por ele expostos na petição inicial.

2- Ao pretexto de que o Acórdão é contraditório, obscuro e omisso, o Embargante pretende, na verdade, que o Órgão colegiado reavalie a questão julgado e, de conseguinte julgue procedente a Ação Rescisória por ele ajuizada.

3- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do artigo 1.026, § 2.º, do CPC. Neste caso, o recurso aclaratório tem o fim único de tentar reformar o julgado com a procedência do pedido rescisório. Multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007074-47.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Espólio de José Miguel Lanzarini,
representado por sua inventariante Rosa de Moura Lanzarini
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face da empresa
JC Moreira Agrícola – ME (Multisafra)
.

De acordo com o Recorrente, o Acórdão é contraditório e obscuro porque, em primeiro momento admitiu que houve a produção de prova pelo Autor/Embargante e falta de apreciação pelo Tribunal de Justiça; todavia, depois declarou que não houve afronta a dispositivo de lei.

No entender do Embargante, no voto condutor confirmou-se que ele produziu prova na Ação originária e que, de fato, o Acórdão rescindendo deixou de manifestar sobre elas; contudo, ao final declarou-se a inexistência de afronta ao texto de lei.

Assevera que ao considerar que a decisão rescindenda não enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, com a assertiva final “o que de fato não ocorreu”, esta Relatora adentrou em contradição, posto que, tal assertiva de descumprimento dos artigos 489, § 1.º, inciso IV, do CPC; 93, inciso IX, da Constituição Federal; 113 e 109, do CC; 371 e 373, inciso II, do CPC, não pode ter como conclusão a afirmativa de “não há de se falar em violação literal de dispositivo de lei no Acórdão.”

Reitera que se houve o descumprimento dos citados artigos, houve a violação literal ao dispositivo de lei.

O Embargante também alega que há omissão no julgado, porque
“não foi tecida uma linha sequer sobre as provas produzidas pelo Autor.”

Afirma que não haveria a necessidade de reexame de prova, como concluiu o Acórdão embargado, e sim, a necessidade de suprimir omissão quanto aos fatos, provas e direitos relativos ao pagamento realizado pelo Embargante à empresa Recorrida.

Aduz que este Colegiado deve ser manifestar sobre a aplicabilidade do artigo 966, inciso V, e artigo 489, § 1.º, inciso IV, ambos do CPC, haja vista que admite a existência de prova de pagamento; contudo, omite tal ponto, concluindo não haver afronta ao dispositivo legal.

Alega que há argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado rescindendo; contudo, não foram apreciados por este Órgão.

Segue argumentando que no Acórdão rescindendo verifica-se a omissão quanto à menção da prova testemunhal do Sr. Paulo Marques da Costa Luciano e que naquele julgado foi declarada a ocorrência de pagamento e ausência de prova; entretanto, sem enfrentar os argumentos da ocorrência do efetivo pagamento do débito a credor putativo, contrariando os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; 113 e 109, do CC; e artigo 371 do CPC, e sequer mencionou sobre o cumprimento do artigo 373, inciso II, da Lei Processual, por meio de prova testemunhal eficaz colhida em juízo.

Defende que a questão que atine à Rescisória não se trata de valoração ou reexame de prova, mas sim de omissão quanto a fatos e provas, de forma que é plenamente possível o ajuizamento da Ação.

Sob tais fundamentos, requesta o provimento do Recurso, a fim de que seja suprimida a obscuridade, contradição e omissão, mediante pronunciamento deste Colegiado sobre a matéria e, de conseguinte, seja aplicado efeito modificativo, com a reforma do Acórdão e o deferimento do pedido Rescisório.

Embora intimada, a empresa Embargada não apresentou contraminuta, conforme se vê do Id. 46222961.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020